Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-78.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-78.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0001-64 (APELADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados procedentes para “
reconhecer a ocorrência da novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial
”, com a condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que a apelada deve arcar com o ônus
da
sucumbência, uma vez que, mesmo com a Recuperação Judicial em curso e o conhecimento da habilitação do seu crédito, optou por dar prosseguimento à Execução.

Afirma que “
não foi apresentado qualquer Impugnação de Crédito pelo credor Apelado, procedimento correto para discussão de crédito previsto pela legislação especial
”
.

Contrarrazões no ID. 209157658.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id. 221689698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §10 do art. 85 do CPC estabelece que, “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Assim, cumpre analisar quem motivou o ajuizamento da Execução.

O apelante ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 31-5-2022 e o processamento foi deferido em 1º-6-2022 (ID. 86512303, dos autos da RJ).

A apelada propôs a Execução em 6-6-2022, e os Embargos à Execução foram opostos em 30-6-2022 pelo ora apelante.

Na Impugnação a então embargada (apelada) informou que havia indícios de fraude na RJ e pediu a suspensão da Execução até a resolução dessa questão. Também informou que não se opunha à extinção em caso de homologação do plano, que se deu em 31-5-2023. Em seguida foi prolatada a sentença nestes autos e na Execução.

Todavia, a Execução foi ajuizada após o deferimento da RJ, no período de suspensão previsto no
art. 6º, I, da Lei 11.101/05; por consequência, a apelada provocou a propositura da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA AJUIZADA APÓS O PLEITO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS – POSTERIOR APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXEQUENTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, PORTANTO, DEVE ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVIÁVEL O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO EM FACE DE QUEM JÁ TEM PEDIDO DE
PROCESSSAMENTO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSTO NO ART. 6º, II, DA LEI 11.101/06 – PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP, AC 10088729420198260624, relator Sergio Gomes, julgamento em 29-7-2021, 37ª Câmara de Direito Privado, publicação em 29-7-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI PROPOSTA POSTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E, PORTANTO, DEVE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER INVERTIDO O ÔNUS DA
SUCUMBENCIA
– POSSIBILIDADE - DEMANDA AJUIZADA APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE A RESPEITO DA INCLUSÃO DE SEU CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PARTE QUE, AO ASSUMIR O RISCO DA PERDA DE OBJETO, DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(
TJPR
- 16ª Câmara Cível - 0028154-12.2021.8.16.0021 – Cascavel, relator Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Marco
Antonio

Massaneiro
, julgamento em 12-3-2023).

“MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO [CPC, ART. 485, VI], POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA AUTORA. INSURGÊNCIA RESTRITA À SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA QUAL O CRÉDITO DISCUTIDO FOI HABILITADO. AUTORA CIENTIFICADA DA EXISTÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSISTÊNCIA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS PELA RÉ. PROPOSITURA DESNECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, as verbas de sucumbência devem ser fixadas com base no princípio da causalidade, condenando-se a parte que deu causa ao ajuizamento do processo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, nesse cenário, posiciona-se no sentido de que a extinção pelo superveniente deferimento da recuperação judicial enseja ao devedor o ônus de sucumbência. 3. O caso em questão, todavia, diverge desses paradigmas jurisprudenciais. O processamento da recuperação judicial foi deferido de forma pretérita ao ajuizamento da ação. Ciente disso - bem como da inclusão de seu débito na lista de credores -, a autora insistiu no prosseguimento da ação, forçando a apelada à oposição de embargos monitórios para ver extinto o processo. 4. A atuação processual da autora, portanto, foi causa direta do desencadeamento do processo judicial e de sua consequente
extinção, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais
”.
(
TJSC
- APL 03015928620188240048, relator Alexandre Morais da Rosa, julgamento em 26-9-2023, Oitava Câmara de Direito Civil).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para inverter o ônus
da
sucumbência, atribuindo-o à apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024